Tribunal: TJDFT
Processo: 0710143-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por ALFREDO JORGE CORREIA NETO, em face à sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por BANCO VOLKSWAGEN S.A. O recorrente deixou de recolher o preparo, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Assim, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, de forma inaugural. Facultada a comprovação dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, o apelante acostou cópia da declaração de ajuste anual do imposto de renda exercício 2021 (ID 24921220). É o breve relatório. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado, no bojo de apelação. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. In casu, apesar já ter se manifestado nos autos em outras oportunidades, o apelante postulou a gratuidade de justiça tão somente quando da interposição do presente recurso. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade, o apelante colacionou tão somente a cópia da declaração do imposto de renda, no qual declarou-se bolsista e que o total de rendimentos tributáveis no ano foi de R$ 12.240,00 (doze mil e duzentos e quarenta reais) (ID 24044277). No entanto, verifica-se que o documento mencionado não é capaz de demonstrar a real situação financeira do réu, uma vez que, com base naquelas informações, o requerido sequer poderia arcar com o pagamento de qualquer parcela do financiamento contratado, no valor de R$ 2.940,17 (dois mil e novecentos e quarenta reais e dezessete centavos) cada. Nesse passo, verifica-se que o apelante não juntou elementos suficientes para comprovar a condição de miserabilidade, nem mesmo a declaração de hipossuficiência. Assim, uma vez que do exame dos autos não se evidencia a condição de miserabilidade do recorrente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se para efetuar o preparo da apelação no prazo de cinco dias, sob pena de não ser conhecido. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601